Tribunal: TJSP
Processo: 1018091-03.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE GESTÃO EMPRESARIAL E AULAS VOLTADAS PARA PERGUNTAS DE ENTREVISTAS ("DCMT"). DISTRATO. AÇÃO VISANDO A DEVOLUÇÃO DO VALOR DESPENDIDO COM A MATRÍCULA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. DESCABIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de ação visando a

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE GESTÃO EMPRESARIAL E AULAS VOLTADAS PARA PERGUNTAS DE ENTREVISTAS ("DCMT"). DISTRATO. AÇÃO VISANDO A DEVOLUÇÃO DO VALOR DESPENDIDO COM A MATRÍCULA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. DESCABIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de ação visando a restituição de quantia despendida no ato de matrícula e indenização por dano moral, sob o argumento de distrato motivado por vício de consentimento e ocorrência de propaganda enganosa.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em definir se houve falha no dever de informação e veiculação de propaganda enganosa, determinante para o reconhecimento de vício no consentimento.
III. Razões de decidir.
3. As cláusulas contratuais são claras quanto à retenção do valor pago em caso de distrato, não havendo vício de consentimento.
4. Não há prova de publicidade enganosa ou falha na prestação de serviços que justifique a restituição ou indenização.
5. A retenção do valor pago é justificada por despesas administrativas, conforme pactuado.
IV. Dispositivo.
6. Sentença mantida.
7. Recurso desprovido.